Tribunal: TJPA
Processo: 0836931-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7691 - Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836931-06.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA 77613732215, MARIA DE FATIMA BEZERRA

APELADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0836931-06.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA BEZERRA 77613732215, MARIA DE FATIMA BEZERRA

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO - PA22495-A

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO - PA22495-A

APELADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

Advogados do(a) APELADO: GERSON TEIXEIRA PERES - PA38064-A, MIGUEL GOMES DE AZEVEDO - PA24985-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA DE FATIMA BEZERRA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A validade da decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, considerando a alegação de hipossuficiência financeira do agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

2.

Indícios de Capacidade Econômica: A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

Critérios Objetivos para Concessão: A análise de pedidos de gratuidade de justiça não se limita à mera declaração de insuficiência financeira. É dever do magistrado verificar os elementos concretos presentes nos autos para avaliar a real necessidade do benefício.

Jurisprudência: A jurisprudência confirma que a ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC): Gratuidade de justiça.

Art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC): Presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal: Garantia de acesso à justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARIA DE FATIMA BEZERRA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, no bojo da
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES VENCIDOS E TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em face do
IRMAOS TEIXEIRA LTDA
.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, uma vez que trouxe aos autos documentos que comprovam a sua condição de hipossuficiência financeira, tornando inviável o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Defende que a exigência de preparação para interposição de recurso que discute a própria concessão da gratuidade viola o seu direito de defesa.

Cita precedentes jurisprudenciais a fim de ratificar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, bastando a apresentação desta para concessão do benefício.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de gratuidade de justiça.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 26577818).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A gratuidade de justiça assegurada pelos arts. 98 e 99 do CPC/2015 não é automática; a declaração de insuficiência goza de presunção relativa (art. 99, §3º), podendo o magistrado exigir prova quando houver elementos que a infirmem (art. 99, §2º).

Nessas hipóteses, compete à parte trazer documentos atuais e idôneos aptos a demonstrar que não pode arcar com as despesas deste processo sem prejuízo do próprio sustento.

No caso, a documentação carreada não comprova a hipossuficiência atual, haja vista que os extratos bancários juntados datam de 2022, sem qualquer informação recente, além disso, menção a Auxílio Brasil sem comprovação de percepção atual, nem como contas de consumo e CTPS desacompanhadas de prova de renda ou de sua ausência em período próximo à interposição deste recurso.

Tais elementos não satisfazem o ônus probatório mínimo exigido quando há dúvida razoável sobre a capacidade econômica, razão pela qual se mantém o indeferimento.

Ressalte-se, ainda, que eventual deferimento em outro processo (ainda que conexo) não vincula este feito, pois a gratuidade é apreciada em cada processo e fase, podendo, inclusive, ser revogada se sobrevier mudança da situação econômica (art. 98, §§3º e 5º, CPC).

A decisão agravada, ademais, resguardou o acesso à justiça ao autorizar o parcelamento do preparo (art. 98, §6º, CPC), solução proporcional diante da ausência de prova contemporânea da alegada insuficiência.

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025